Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Processo : 0703637-82.2019.8.07.0000 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator